Tribunal: TJDFT
Processo: 0743020-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743020-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHRISTIAN MICHAEL ALI HAENSELL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0728903-29.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada por ele (id 210720769). O agravante interpôs o agravo de instrumento em 8.10.2024. A Guia de Recolhimento da União (GRU) referente aos autos originários e o comprovante de pagamento respectivo foram juntados somente em 9.10.2024 (id 64970883). O art. 1.007 do Código de Processo Civil determina que o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Intime-se o agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator